Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. CORRUPÇÃO DE MENOR. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. CAUSA DE AUMENTO. NÃO QUESITAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, e a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
2. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório.
3. Não há que falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. A culpabilidade do acusado extrapolou aquela inerente ao tipo, pois se juntou a outra pessoa para a prática do homicídio, circunstância que aumenta a vulnerabilidade da vítima e incrementa a chance de consumação do crime.
5. É negativa a conduta social do agente que integra gangue na comunidade em que reside, o que justifica a exasperação da pena.
6. As circunstâncias do crime extrapolaram o ordinário do tipo, pois o fato de o acusado ter cometido o crime por meio de quatro disparos contra a vítima, sendo um deles direcionado à cabeça, indica o elevado grau de intenção homicida.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, deve ser adotado o critério mais benéfico ao réu, salvo justificativa idônea.
8. Nos termos do artigo 483, § 3o, inciso II, do Código de Processo Penal as causas de aumento reconhecidas na denúncia devem ser quesitadas e apresentadas aos jurados, ainda que possuam caráter objetivo.
9. Recurso parcialmente provido.